Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017782-88.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017782-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: A.N.B.C. representada por RENAN ARRUDA CAMPANI
Processo na Origem: 1002259-64.2021.8.11.0023.
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por A.N.B.C. representada por RENAN ARRUDA CAMPANI em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (104259481 – Pg. 18/20): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o imediato atendimento médico de internação em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá, sob as penas da lei.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Afirma que não incorreu em negativa de autorização, ao argumento de que a equipe médica não efetuou a solicitação no sistema de forma correta, vale dizer, deixou de destacar a urgência na internação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS ESTADUAL - ENFERMARIA, registrado sob o número 056.013859800001 0, desde 06.07.2021.
Afirma que após consulta no Hospital Santa Rosa foi diagnosticada com quadro de Pielonefrite e Vômitos incansáveis com a necessidade de internação para tratamento por via venosa em caráter de urgência (ID 104259481 – Pg. 12), o que foi negado pela requerida, ora agravante. Interposta a ação de obrigação de fazer teve deferida a liminar.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a internação da agravada em caráter de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, trata-se de medida em caráter de urgência e emergência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator